Tribunal: STF
Processo: ARE 1389938
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PROMOÇÃO VERTICAL CONCEDIA. PAGAMENTO A MENOR NÃO COMPROVADO. DIFERENÇAS INDEVIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O cerceamento de defesa ocorre quando o órgão julgador impede a produção de provas necessárias ao esclarecimento da verdade. 2. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento da repetição da perícia se inexiste indício de erro no trabalho técnico. 3. A ação de cobrança pressupõe a existência de uma dívida e que foi inadimplida pelo solvens. 4. Demonstrado, mediante perícia técnica, que as diferenças referentes à promoção vertical do funcionário foram quitadas corretamente, inexiste o saldo reclamado. 5. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que acolheu a pretensão inicial e rejeitada uma preliminar”. (eDOC 159, p.1) 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 173)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a existência de repercussão geral da matéria. No mérito, aponta-se violação ao artigo 5º, LV, do texto constitucional. (eDOC 197)



    Nas razões recursais, defende-se, em síntese, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que houve o indeferimento de produção de prova pericial. Ademais, sustenta-se que o acórdão recorrido não considerou o parecer divergente do perito assistente, bem como que existiria divergência nos valores recebidos.



    Inicialmente, o processo foi devolvido ao Tribunal de origem, pela Presidência do STF, para aplicação do tema 660 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 257)



    O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais entendeu que o caso não se amoldaria ao paradigma indicado, motivo pelo qual os autos retornaram ao STF. (eDOC 260)



    Decido.



    Inicialmente, registro que, de fato, a matéria apreciada no tema 660 da repercussão geral é distinta da controvérsia tratada nos presentes autos. 



    Passo então à analise do recurso.



    Não assiste razão ao recorrente.



    Registre-se que o STF rejeitou a existência de repercussão geral da discussão relativa ao indeferimento de produção de prova no âmbito do processo judicial, por entender que a questão se restringe ao âmbito infraconstitucional (tema 424). Confira-se a ementa do referido julgado: 




    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE-RG 639228, Rel. Min. Presidente, Pleno, DJe 31.8.2011; grifei) 



    Ademais, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, quanto às diferenças de valores devidos ao recorrente, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 deste STF. Em sentido semelhante: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COISA JULGADA. TEMAS 715 E 848. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REAPRECIAÇÃO DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão geral do debate acerca dos limites da coisa julgada (Temas 715 e 848/STF). 2. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE-AgR 1.301.693, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.06.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. REGIME PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. ADESÃO. LEI 17.020/2018 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Este Supremo Tribunal Federal, em várias oportunidades, decidiu que a controvérsia discutida nestes autos não representa ofensa direta à Constituição (Lei Municipal 17.020/2018) e demanda o reexame de fatos e provas (Súmulas 279 e 280 do STF) . 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)”. (ARE-AgR 1.362.001, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.10.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 229, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente